Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-34.2023.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001293-34.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MIQUELANGELO DA SILVA GOMES - CPF: 987.854.431-15 (RECORRIDO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE POR ENVIO DE LINK. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIRO DESCONHECIDO VIA PIX.
COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO.
VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB 1/20 E SUAS ATUALIZAÇÕES. BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES. RESTITUIÇÃO EM VALOR INFERIOR AO DANO.
AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ.
DANO MATERIAL COMPROVADO.

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA SIMPLES. BOA FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. TEMA 929/STJ.

PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO CONSUMIDOR NOS ATOS INICIAIS DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRENTE
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1
-
O art. 14, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
2-

Conforme Súmula 479/STJ, o banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento.
3-
A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ
.

4)
O consumidor que, de alguma forma contribui para ocorrência da fraude bancária, não se enquadra na condição de vítima de dano moral, em relação à instituição financeira, ainda que haja má prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 204279949, na reclamação nº 1001293-34.2023.8.11.0055, do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a falha na prestação do serviço, bem como, fixou dano moral em R$ 8.000,00 (
oito mil reais
).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- negativação devida; - dano moral não configurado, ou, alternativamente, redução do dano
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o

defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- adoção de tempestivas medidas aptas a não concretização da fraude.

A instituição financeira, alertada tempestivamente, deveria ter promovido o bloqueio da transação via cartão de crédito ou medida administrativa pertinente, por prazo razoável, até que se vislumbrasse ou não possibilidade de fraude. E mais, havendo registro na polícia civil da ocorrência, com muito mais razão deveria obstar a conclusão da operação, restando afastada sua responsabilidade perante o terceiro (
possível fraudador
), tudo a proteger a vítima/consumidor.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE VALOR EXPRESSIVO.
FRAUDE INCONTROVERSA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DO BANCO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJPR – 1ª T – RI nº
0015950-06.2021.8.16.0030/Foz do Iguaçú – relª. Juíza Melissa de Azevedo Olivas – j. 23/05/20/22). Grifei.

- da condição fática.

A parte Recorrida afirma ter recebido comunicação por e-mail, no dia 13/1/2023 supostamente proveniente da instituição financeira, informando-a acerca da possibilidade de resgatar pontos acumulados em decorrência da utilização do cartão de crédito. Ao seguir o link fornecido na mensagem eletrônica, o consumidor foi redirecionado para uma página na web, em tese, do banco Recorrente, onde procedeu ao resgate dos mencionados pontos.

No dia seguinte (
14/1/2023 – sábado
), o consumidor recebeu SMS confirmando a realização de uma transferência bancária, via PIX, no valor de R$ 42.222,22 (
quarenta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos
) para um terceiro desconhecido (
ROBESON DOS REIS BEZ
).

Conforme documento de id. 204279919, o Recorrido demonstra que, ao constatar a referida transação, entrou em contato com o gerente de conta, noticiando a possível fraude, além de ter registrado B.O. (
id. 204279920
).

No caso, aparentemente, foi feito recurso sobre a transação identifica onde, em 19/1/2023, o gerente de contas informou à parte Recorrida que havia feito bloqueio cautelar de valores, e que a devolução seria efetuada, mais tarde, tendo sido creditado o valor de R$ 6,82 (
seis reais e oitenta e dois centavos
), significativamente inferior ao subtraído, com a descrição “DEVOLUÇÃO PIX REM. ROBERSON DOS REIS BEZ” (
id. 204279923
).

Em sede de contestação, a instituição financeira Recorrente se limitou a alega que a transação foi realizada de forma regular pelo consumidor, sem indicar as providências adotadas/possíveis, quando da comunicação da fraude, pelo consumidor.

Conclui-se, portanto, que aqui não se cuida de fraude bancária, tendo o consumidor, em tese, contribuído para o resultado. Contudo, informado tempestivamente da ocorrência, restava à Recorrente a obrigação de promover o bloqueio do respectivo valor ou outras medidas pertinentes a evitar a conclusão da operação.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. GOLPE DO WHATS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIRO DESCONHECIDO VIA PIX. CULPA DO CONSUMIDOR AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA POR PARTE DO CONSUMIDOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB Nº 147. NÃO UTILIZAÇÃO DO BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJPR – 1ª TR – RI N. 00200936720218160182 – Rel. Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque – j. 22/05/2023 – Dje25/05/2023).

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA “PIX” PARA ESTELIONATÁRIOS. COMUNICAÇÃO FEITA PELO RECORRENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA. RESOLUÇÃO BCB Nº 1, DE 12 DE AGOSTO DE 2020 MODIFICADA PELA RESOLUÇÃO BCB Nº 147 DE 8 DE SETEMBRO DE 2021 (VIGÊNCIA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021) A QUAL INSTITUIU O BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX PELO BANCO RECEBEDOR POR ATÉ 72 HORAS, ENQUANTO O BANCO APURA A FRAUDE COMUNICADA. NOS AUTOS, AUSÊNCIA DE PROVA DO BANCO RECORRIDO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DOS VALORES (ART. 373, II, CPC). DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DEVIDA. (...) SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.”
(TJPR - 5ª TR–RI N. 0019949-03.2021.8.16.0018 – relª. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - j. 07.11.2022).

Resta, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço, devendo ser mantida a sentença, no tema.

- do dano moral.

A participação do consumidor como facilitador nos atos iniciais da fraude, mesmo diante da falha na prestação do serviço da instituição financeira, diante da comunicação tempestiva, afasta o dano moral.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

"Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. MENSALIDADE. DESCONTO. AUSÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, inviável modificar o quadro fático delineado pelo acórdão recorrido acerca da ausência de danos morais decorrentes do descumprimento contratual. Incidência da Súmula nº 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral
. 4. Agravo interno não provido."
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.
5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte. 6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). Grifei.

“Ementa: DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Contrato bancário. Conta corrente. Cobrança de tarifa denominada "Pagtocobrança Bradesco Vida e Previdência". INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. Contratação não reconhecida. Ausência de prova da regularidade da contratação. Ônus da prova. Contrato inexistente. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Recurso da Apelante-autora não conhecido neste ponto por ausência de interesse recursal. Sentença mantida no ponto em que reconheceu a repetição em dobro do indébito. Admissibilidade. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Cobranças realizadas sem previsão contratual. Engano injustificável.
DANO MORAL. Inocorrência. Ausência de ofensa a direito da personalidade, dor psicológica intensa, angústia ou qualquer transtorno que ultrapasse os limites dos aborrecimentos da vida cotidiana
. JUROS DE MORA. Termo inicial fixado a partir da data da citação. Apelantes-requeridos que pretendem a contagem a partir da data da prolação da r. sentença. Descabimento. Ilícito extracontratual. Juros moratórios que deveriam ser contados a partir da data do evento danoso. Inteligência do art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54 do STJ. Inadmissibilidade de reformatio in pejus. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC. Sentença mantida. Recurso da Apelante-autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não comporta provimento. Recurso dos Apelantes-requeridos não provido.”
(TJSP – 12ª CDPv – RApC nº 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, tão somente para afastar a condenação do Recorrente em indenização por dano moral;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024